Tribunal: TJMT
Processo: 1037094-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037094-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO KRETZLER - CPF: 349.463.062-34 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA INADIMPLÊNCIA MEDIANTE
JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS COM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO
. DILIGÊNCIA DO JUÍZO.
REALIZAÇÃO DE CHAMADA PARA O NÚMERO CONSTANTE NO CADASTRO. CONTATO DO FILHO DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DA LINHA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do Recorrente em pedido contraposto no valor de R$ 466,22 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), multa de 9% (nove por cento) de litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Pretensão recursal é a reforma da sentença, com a improcedência da condenação de litigância de má-fé, honorários advocatícios e pedido contraposto, bem como requer seja declarada a inexistência do débito discutido nos autos e a condenação da Recorrida ao pagamento de danos morais.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com obrigação de fazer e reparação por danos morais. O Recorrente sustenta o desconhecimento do débito de 466,22 (quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), que gerou a inscrição de dados, por não possuir nenhum débito com a Recorrida. Assevera que nunca teve relação jurídica direta ou indiretamente com a Recorrida.

Em defesa, a Recorrida aduz que a parte recorrente efetuou a contratação dos serviços de telefonia fixa, móvel e internet, na linha (65) 3052-4846, pelo período de 07.05.2019 até 21.08.2019. Asseverou que agiu em exercício regular de seu direito ao apontar junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida inadimplida. Acostou aos autos faturas de consumo direcionadas ao endereço indicado na petição inicial, telas sistêmicas contendo os dados do Recorrente e informação de 04 (quatro) débitos no período de junho/2016 a setembro/2019.

Aliado a tais provas, o Juízo
a quo
consignou o seguinte na sentença: “(...)
essa Juíza Leiga primando pela busca da verdade real, telefonou para o no (65) 98445-5861, na data de 19/02/2021, às 08hs14min, ocasião em que foi atendida pelo Sr. Kleberson, que se identificou como filho do Reclamante, não havendo, portanto, dúvidas acerca da legitimidade do apontamento realizado já que inexiste a possibilidade de ter havido fraude perpetrada por terceiros.”

É certo que a juntada de telas sistêmicas não são provas hábeis para comprovar o vínculo contratual existente com o consumidor, ora Recorrente. Entretanto, no caso dos autos, temos uma situação excepcional, pois o juízo de origem efetuou diligências, em busca da verdade real e, por consequência, conseguiu confirmar as alegações da parte recorrida.

Esta Turma Recursal considera como válida a prova produzida pelo juízo. Nesse sentido: (N.U 1014554-39.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020); (N.U 1025440-97.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 03/04/2021); (N.U 1011351-66.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 25/10/2020).

Diante disso, o vínculo contratual e a inadimplência restaram incontroversos.

Consigno, ainda, que em grau recursal, a parte Recorrente não impugna a diligência efetuada pelo juízo
a quo.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

Demonstrado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.

Premissas e conjunto probatório robusto com histórico de pagamentos, que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC), o que justifica a imposição da multa respectiva, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que devem ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021